Tribunal: TJBA
Processo: 8220045-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8220045-13.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JOSELINA SANTOS NUNES

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA IMPUGNADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos, condenar a restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação impugnada; (iii) saber se são devidos danos morais e a repetição do indébito; e (iv) saber se é cabível a compensação dos valores supostamente creditados à consumidora.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa, pois a Apelante não comprovou tempestivamente o pagamento dos honorários periciais, operando-se a preclusão da prova.

4. Nos termos do entendimento do STJ (Tema 1061), compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Configurada falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

6. A alegação de anuência tácita ou aplicação dos institutos da supressio e do venire contra factum proprium não se sustenta diante da vulnerabilidade da consumidora.

7. Os danos morais são devidos e o valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, conforme o art. 42 do CDC e a orientação atual do STJ.

9. É admissível a compensação dos valores comprovadamente creditados à consumidora, a fim de evitar enriquecimento sem causa e restabelecer o status quo ante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar a compensação do valor creditado em favor da consumidora com o montante da condenação, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário. 2. A ausência de prova da contratação enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor e a restituição em dobro dos valores descontados. 3. É cabível a compensação de valores efetivamente creditados ao consumidor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, §1º, e 429, II; CDC, arts. 14 e 42; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8220045-13.2025.8.05.001, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Apelada JOSELINA SANTOS NUNES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA